Tribunal: STF
Processo: AI 166956
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-12
Data de publicação: 1995-12-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. Formação deficiente
do agravo de instrumento. Traslado incompleto. Ausência de peça que
comprove a tempestividade do recurso extraordinário e de cópia das
contra-razões. Aplicação da Súmula 288. 2. A prova de que o recurso
extraordinário cujo processamento se pretende, e objeto de juízo
negativo de admissibilidade na Corte a quo, é tempestivo constitui
sempre elemento indispensável, no julgamento de agravo de
instrumento contra o despacho que não admitiu o apelo derradeiro. De
um lado, porque, se o traslado estiver devidamente instruído,
pode-se, desde logo, julgar o recurso extraordinário, sendo sempre o
juízo sobre a tempestividade do apelo um prius ao exame do mérito.
De outra parte, saber se o recurso extraordinário é tempestivo
constitui, em qualquer hipótese, preliminar não só ao exame do
mérito, mas dos próprios pressupostos específicos para o
processamento do recurso extraordinário, inadmitido pelo Presidente
da Corte a quo, notadamente quando, no despacho agravado, não se
afirmou ser o recurso tempestivo. Incumbe, ademais, ao Tribunal ad
quem, em qualquer hipótese, o exame da tempestividade do recurso que
há de julgar. 3. Destina-se o agravo de instrumento, na espécie, ao
exame do cabimento, ou não, do recurso extraordinário interposto,
cuja não admissão ocorreu por despacho do Presidente do Tribunal a
quo. Não devolve ele à apreciação do STF apenas os fundamentos da
não-admissão, mas, também, de forma ampla, o exame dos requisitos do
cabimento da irresignação extrema. 4. A tempestividade do recurso
extraordinário é pressuposto de ordem pública de seu cabimento,
podendo, destarte, verificar-se de ofício. Cumpre, assim, exista no
traslado peça que torne possível essa aferição. 5. Incumbe à parte
agravante instruir, obrigatoriamente,  o agravo de instrumento com
cópia das contra-razões(art. 544, § 1º, do CPC) ou da inexistência
destas eis que, desde o advento da Lei nº 8.038/1990, é possível a
conversão do mesmo em recurso extraordinário, tanto que o respectivo
traslado contenha os elementos necessários à plena compreensão da
controvérsia e ao conseqüente julgamento do mérito do próprio apelo
extremo, competindo-lhe, também,  comprovar, na hipótese de ausência
da referida peça, que a mesma inexiste no processo principal, sob
pena de, não o fazendo, expor-se ao não conhecimento do agravo por
ele deduzido. 6. Hipótese em que a inexistência desses elementos no
traslado conduz à aplicação da Súmula 288. 6. Agravo Regimental
desprovido.